Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-28.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes de fratura exposta no tornozelo direito) – Concessão administrativa do benefício no curso da ação – Reconhecimento administrativo do pedido -- Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001383-28.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
JODEILSON XAVIER DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-28.2016.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001383-28.2016.8.26.0101 – Caçapava.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Jodeilson Xavier da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Ana Helena Cardoso Coutinho Cronemberger.
Voto no 37.275.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes de fratura exposta no tornozelo direito)
Concessão administrativa do benefício no curso da ação
Reconhecimento administrativo do pedido -- Auxílio-
acidente devido Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 117/120 (e adendo declaratório
de fls. 136), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária
movida por Jodeilson Xavier da Silva em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de
nova perícia. Postula a reforma da sentença com a consequente concessão
de auxílio-acidente.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido o julgamento em diligência para nova
perícia, foi dada, após sua realização, oportunidade às partes para
manifestação.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-28.2016.8.26.0101 -Voto no
3
exercício de sua atividade laborativa (auxiliar de materiais), desenvolvida na
empresa Ventura Petróleo S.A., sofreu acidente típico que lhe acarretou
sequelas incapacitantes.
Constatou o segundo perito judicial (Dr. Marcel
Eduardo Pimenta) que em razão do infortúnio, o autor apresenta sequela de
fratura exposta no tornozelo direito.
Ao exame físico, verificou o perito a presença de
cicatriz cirúrgica; redução da mobilidade global; dor aos movimentos de
flexão, extensão, rotação; leve hipotrofia muscular na perna direita;
deambula com auxílio de muleta.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade
laborativa do segurado é parcial e permanente.
De se observar que o nexo causal foi reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT (fls. 30 e 76), como pela
autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao segurado (fls. 109,
112 e 247).
E diante de tal contexto, o benefício devido é o
auxílio-acidente.
Mas, é de se observar que o ente autárquico
concedeu, administrativamente, auxílio-acidente em 23.08.2018 (fls. 248,
254 e 281) pela mesma lesão reclamada nos autos. Saliente-se também
que referido benefício encontra-se ativo, conforme extrato de benefícios (fls.
248).
Ora,
tal
conduta
configura
inequívoco
reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial.
No entanto, como o termo inicial do auxílio-acidente
foi fixado em 23.08.2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
não há qualquer valor remanescente a se discutir.
Por fim, quanto à verba honorária, fica a autarquia
condenada no pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos Reais), quantia
esta que, dentro da modicidade recomendada, remunera condignamente o
patrono do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-28.2016.8.26.0101 -Voto no
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)